Tribunal: TJBA
Processo: 8006982-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8006982-05.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ADAILTON PAIXAO DOS SANTOS Advogado(s): LUIG ALMEIDA MOTA AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): ASB-E ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO RESERVA. ALEGADA PRETERIÇÃO POR CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por candidato aprovado em terceiro lugar na cota de negros para o cargo de Operador de Processos de Água e Esgoto da Regional de Itaberaba/BA, no concurso público da EMBASA, contra decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada para determinar sua nomeação e posse. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a contratação de terceirizados pela EMBASA durante o prazo de validade do concurso público configura preterição arbitrária e imotivada apta a gerar direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em cadastro reserva, autorizando a concessão de tutela provisória de urgência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital integra cadastro reserva, possuindo mera expectativa de direito, que só se converte em direito subjetivo quando demonstrada de forma cabal a preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, conforme Tema nº 784 de Repercussão Geral do STF (RE 837.311). 4. A contratação de serviços terceirizados, por si só, não caracteriza preterição na convocação de candidatos aprovados em concurso público, pois os terceirizados atendem necessidades transitórias da Administração, enquanto os servidores efetivos suprem necessidades permanentes do serviço público, tratando-se de institutos diversos com fundamentos fáticos e jurídicos distintos. 5. Para configuração de preterição apta a gerar direito subjetivo à nomeação, é indispensável demonstrar que as contratações se destinam especificamente às mesmas atribuições do cargo para o qual o candidato foi aprovado, com caráter permanente e em evidente burla ao dever constitucional de realizar concurso público. 6. A documentação apresentada é insuficiente para comprovar que as contratações terceirizadas configurem preterição específica e inequívoca para o cargo pretendido, não restando demonstrada a probabilidade do direito nem o perigo de dano exigidos para a concessão da tutela provisória de urgência. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, II, III e IX; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311, Tema nº 784 de Repercussão Geral; STJ, RMS 61.771, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 18.08.2020; TJBA, Apelação 05468219420178050001, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Segunda Câmara Cível, j. 26.08.2024; TJBA, Agravo 80304292720228050000, Rel. Des. Regina Helena Santos e Silva, Terceira Câmara Cível, j. 29.07.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8006982-05.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante ADAILTON PAIXAO DOS SANTOS e como apelada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia em negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.